Tribunal: TJMT
Processo: 0025908-02.2013.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025908-02.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Competência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ GONZAGA VASCONCELOS MOREIRA - CPF: 070.961.786-00 (EMBARGANTE), RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO), MANOEL CORREA DE ALMEIDA FILHO - CPF: 006.728.821-91 (EMBARGADO), CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARA - CPF: 237.445.101-15 (ADVOGADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), JACIANE DE ANDRADE LIRA - CPF: 998.907.981-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DISTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA – NÃO CONHECIMENTO DOS SEGUNDOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS – MATÉRIA QUE FOI REJEITADA IMPLICITAMENTE COM A ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO – CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS NÃO RECONHECIDO – INAPLICABILIDADE DAS MULTAS DOS ARTIGOS 1.026, § 2o E 80, II, AMBOS DO CPC – VÍCIO SANADO – RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Não há que se falar em não conhecimento do recurso de embargos de declaração interposto pelo ora embargado, no qual foi proferido o acórdão vergastado, a uma, porque tal recurso não foi apresentado da mesma decisão, não se aplicando o princípio da Unirrecorribilidade, conforme pretende fazer crer o ora recorrente.

2. Logo, se os segundos Embargos de Declaração não se insurgem contra a mesma decisão objeto dos Embargos anteriores, há a interrupção do prazo para a interposição de outros recursos.

3. A duas, porque se vislumbrou a possibilidade de análise dos segundos declaratórios, tanto que ele foi conhecido e julgado.

4. Por outro lado, embora tenham os segundos embargos de declaração (oposto pelo ora recorrido) sido rejeitados, não visualizo que, naquele momento, tenha aquele recorrente abusado do direito de recorrer, tampouco ser aquele recurso protelatório, com o que, por ora, inadmissível a aplicação das multas dos artigos 1.026, § 2o e 80, II, ambos do CPC.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
LUIZ GONZAGA VASCONCELOS MOREIRA,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de embargos de declaração por interposto por
MANOEL CORREA DE ALMEIDA FILHO
(ID 100732047 – fls. 923/934).

Irresignado, o embargante aduz que o acórdão é omisso, uma vez que não se manifestou expressamente sobre o pedido de não conhecimento dos segundos Embargos de Declaração manejados por Manoel Correa de Almeida Filho e, também, por não apreciar o requerimento de aplicação de multa por se tratar de recurso manifestamente protelatório e multa por litigância de má-fé.

Defende que, os segundos Embargos de Declaração só são admissíveis se os vícios nele apontados são, de fato, existentes no acórdão que julgou os primeiros embargos, e não quando se voltam a repisar o que já foi sustentado, tal como fez o ora Embargado.

Argumenta que, o entendimento pacífico de E. STJ, quanto à interrupção do prazo para a interposição de outros recursos, é de que não se reconhece o efeito interruptivo dos segundos Embargos de Declaração que se insurgem contra a mesma decisão objeto dos Embargos anteriores.

Sustenta que, a reiteração veiculada em segundos Embargos de Declaração vem sendo considerada protelatória pela jurisprudência do E. STJ, e, portanto, passível de aplicação da respectiva multa (ID 102048996 – fls. 936/942).

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do recurso. No mérito, pelo seu desprovimento, com a aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, ante o caráter protelatório dos embargos (ID 104252998 – fls. 946/951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, o embargante aduz que o acórdão é omisso, uma vez que não se manifestou expressamente sobre o pedido de não conhecimento dos segundos Embargos de Declaração manejados por Manoel Correa de Almeida Filho e, também, por não apreciar o requerimento de aplicação de multa por se tratar de recurso manifestamente protelatório e multa por litigância de má-fé.

Defende que, os segundos Embargos de Declaração só são admissíveis se os vícios nele apontados são, de fato, existentes no acórdão que julgou os primeiros embargos, e não quando se voltam a repisar o que já foi sustentado, tal como fez o ora Embargado.

Argumenta que, o entendimento pacífico de E. STJ, quanto à interrupção do prazo para a interposição de outros recursos, é de que não se reconhece o efeito interruptivo dos segundos Embargos de Declaração que se insurgem contra a mesma decisão objeto dos Embargos anteriores.

Sustenta que, a reiteração veiculada em segundos Embargos de Declaração vem sendo considerada protelatória pela jurisprudência do E. STJ, e, portanto, passível de aplicação da respectiva multa (ID 102048996 – fls. 936/942).

Pois bem.

Inicialmente convém destacar que não há que se falar em não conhecimento do recurso de embargos de declaração interposto pelo ora embargado, no qual foi proferido o acórdão vergastado, a uma, porque tal recurso não foi apresentado da mesma decisão, não se aplicando o princípio da Unirrecorribilidade, conforme pretende fazer crer o ora recorrente.

Logo, se os segundos Embargos de Declaração não se insurgem contra a mesma decisão objeto dos Embargos anteriores, há a interrupção do prazo para a interposição de outros recursos.

A duas, porque se vislumbrou a possibilidade de análise dos segundos declaratórios, tanto que ele foi conhecido e julgado.

Por outro lado, o acórdão foi omisso quanto ao pedido, feito em contrarrazões pelo ora recorrente, para aplicação da multa no importe de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.026, § 2o do CPC, visto tratar-se de recurso manifestamente protelatório, como em multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa pela notória litigância de má-fé, agora, com supedâneo no art. 80, II do CPC.

E, quanto à matéria, embora tenham os segundos embargos de declaração (oposto pelo ora recorrido) sido rejeitados, não visualizo que, naquele momento, tenha aquele recorrente abusado do direito de recorrer, tampouco ser aquele recurso protelatório, com o que, por ora, inadmissível a aplicação das multas dos artigos 1.026, § 2o e 80, II, ambos do CPC.

Sob o mesmo fundamento, rejeito também a aludida má-fé na apresentação destes embargos de declaração
sub judice
, razão pela qual deixo de aplicar a multa pretendida pelo ora recorrido, em suas contrarrazões.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, sem efeitos infringentes, a fim apenas para sanar a omissão apontada e, assim, declarar a inaplicabilidade das multas dos artigos 1.026, § 2o e 80, II, ambos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021